Tribunal: TJES
Processo: 0012780-67.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012780-67.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO VICENTE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Pretensão de reconhecimento da prescrição.
Razão assiste à defesa, quanto a alegação da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, caput, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 02 (dois) anos, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, sendo certo que a denúncia foi recebida em 23/11/2020, e a sentença foi publicada em 19/07/2023.

2. Recurso provido, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação (art. 180, do CP), extinguindo a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inc. IV, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012780-67.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO VICENTE RIBEIRO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JOÃO PAULO VICENTE RIBEIRO
,
contra a r. sentença (fls. 108/112), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo
crime
de
receptação (art. 180,
caput,
do CP)
, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 132/136-verso), a Defensoria Pública Estadual, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e subsidiariamente, a absolvição do réu, por ausência de provas.

Q
uanto ao fato
, narra a denúncia que, no dia 16 de setembro de 2020, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram o denunciado, no interior do veículo FIAT UNO, PLACA GQX 8246, que tinha sido furtado, no dia anterior, conforme Boletim Unificado nº 43186494.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem, confirmando que o veículo possuía restrição de furto, bem como, constataram que o réu dispensou a chave do automóvel, ao avistar a guarnição.

Em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição,
verifico que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, para o delito de receptação (art. 180, caput, do CP), prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, prazo este, que deve ser reduzido pela metade, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime (art. 115, do CP), consoante cadastro civil de fls. 16.

A denúncia foi recebida em 23/11/2020, conforme decisão de fls. 76, sendo certo que a sentença foi publicada em 19/07/2023 (fls. 113), após o decurso do prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 11286480),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação (art. 180, do CP), extinguindo a punibilidade do réu JOÃO PAULO VICENTE RIBEIRO, na forma do art. 107, inc. IV, do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.